Tribunal: TJMT
Processo: 0010278-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010278-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANDREIA ANTOROSA LEGRAMANTE - CPF: 523.282.951-34 (APELADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), EQUIPE DE CORRETORES AUTONOMOS (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N. 0010278-03.2013.8.11.0041

APELANTE
: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
: ANDRÉIA ANTOROSA LEGRAMANTE

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

– RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador. Precedentes do STJ.

Não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0010278-03.2013.8.11.0041

APELANTE
: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
: ANDRÉIA ANTOROSA LEGRAMANTE

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO: Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 803818)
ajuizada por
Andréia Antorosa Legramante
em face de
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários S.A.
e
Avance Negócios Imobiliários S.A
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedente os pedidos da ação
,

para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, condenar a ré Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários S.A. a ressarcir todos os valores pagos, com a exceção da taxa de corretagem, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso, bem como condenar ao pagamento da multa contratual no percentual de 22% do valor já pago, e ainda, indenizar a autora por dano moral no valor de R$10.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a ausência de ilegalidade contratual, que não há falar em devolução integral de valores, bem assim a ausência de fundamentos para a condenação por danos morais e a exorbitância do valor arbitrado. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer a redução do valor fixado para o dano moral.

Intimada (Id. 38973055), a parte autora não apresentou contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020